Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL-GAZR. INAPLICABILIDADE DA LEI 5.105/13. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de ocorrência do instituto da prescrição do direito pleiteado. Em seu recurso a parte recorrente ventila que inexiste a prescrição, visto que o princípio da “actio nata” estabelece que o prazo para o exercício da pretensão começa a fluir a partir do momento em que se torna exigível a obrigação ou do conhecimento da lesão do direito. Afirma que o seu direito somente surgiu com a ocorrência de sua aposentadoria, em 15 de abril 2016, não havendo o que se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista que a presente ação foi postulada 26 de junho de 2020. Requer a reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21223589 e 21223590). As Contrarrazões apresentadas (ID 21223594).
III. Avançando no mérito, a despeito da parte recorrente argumentar que o seu direito somente surgiu com a ocorrência de sua aposentadoria, em 15 de abril 2016, evidencia que o direito pleiteado remonta aos anos de 1996 a 1997, período que inexistia as disposições da Lei no 5.105/13, sendo cogente a observância do princípio da estrita legalidade e do primado do ”tempus regit actum”, por parte do Poder Judiciário, em questões de incorporação de gratificação.
IV. Concretamente, não possuem direito à incorporação gratificação prevista na Lei 5.105 de 2013, os servidores que laboraram em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal antes da efetiva criação da referia norma. Inviável, dessa forma, acolher a pretensão de incorporar o que nunca foi devido.
V. Ademais, dispõe o art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32: "As dívidas passivas da União, dos Estados e Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
VI. Em relação às prestações de trato sucessivo, prevê o art. 3o do mesmo diploma legal: "Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.".
VII. Além disso, preconiza a Súmula 85 do STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".
VIII. No caso em apreço, a ação foi ajuizada em 26 de junho de 2020, o que caracteriza a ocorrência da prescrição das parcelas relativas ao período de 1996 a 1997.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.